Tribunal: STF
Processo: RHC 58004
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO QUE ATENDEU AS EXIGENCIAS DO ART. 44 DO C.P.P. 
- DESISTÊNCIA. INADMISSÍVEL O SEU RECONHECIMENTO, A VISTA DE COPIA DE MISSIVA CUJA AUTENTICIDADE NÃO FOI COMPROVADA DE PLANO E CUJO TEOR NÃO REVELA VINCULAÇÃO ESPECIFICA COM OS FATOS DESCRITOS NA QUEIXA-CRIME. 
- FALTA DE JUSTA CAUSA. TEMA QUE, ENVOLVENDO A ANALISE DE FATOS E PROVAS, NÃO PODE TER SOLUÇÃO NO ÂMBITO DO WRIT. 
- RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.